Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717287-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WALDEMAR PELEGRINO DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BEZERRA DE ARAUJO RECORRIDO: JUREMA ARONA VELANE REPRESENTANTE LEGAL: CLODOALDO VELAME PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIOS. IMÓVEL. COPROPRIEDADE DO EX-CASAL. SOBREPARTILHA. COISA JULGADA SOBRE DIVISÃO DA PROPRIEDADE. HERDEIROS DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO CASAMENTO. ALUGUÉIS. DEPÓSITO EM JUÍZO. DIREITO A DIVISÃO ENTRE OS HERDEIROS DOS INVENTÁRIOS. I – Há coisa julgada sobre a copropriedade do terreno pertencente ao ex-casal, hoje falecidos. A partilha não foi concretizada pelos herdeiros do segundo casamento do falecido, os quais usufruem do imóvel. II – Demonstrado o direito de copropriedade dos herdeiros do primeiro casamento da falecida sobre o terreno do imóvel, eles possuem o direito de parte dos aluguéis recebidos integralmente pelos herdeiros do segundo casamento. III – O terreno, de propriedade dos Espólios, compõe uma unidade com a construção erigida apenas pelo falecido. Não há como destacar a construção do terreno, ambos são necessários para a concretização do bem imóvel alugado, por isso os herdeiros da falecida também possuem direito a parte dos aluguéis. IV– Mantida decisão que determinou depósito judicial de parte dos aluguéis, no inventário da falecida para posterior partilha. V- Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 503 do CPC e 1.326 do Código Civil, alegando que a decisão resistida teria inobservado a coisa julgada no que se refere à divisão do imóvel e dos frutos a ele referentes. Pede a concessão da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados CAMILA HOSKEN CUNHA, OAB/DF 38.967, e JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, OAB/DF 1.475. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 503 do CPC e 1.326 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “demonstrado o direito de copropriedade dos herdeiros do primeiro casamento da falecida sobre o terreno do imóvel, eles possuem o direito de parte dos aluguéis recebidos integralmente pelos herdeiros do segundo casamento” (ID 62486754). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados da parte recorrida, CAMILA HOSKEN CUNHA, OAB/DF 38.967, e JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO, OAB/DF 1.475. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017